Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Fiança. Outorga uxória. Ausência. Nulidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro. Fiança sem outorga uxória.
II. Questão em discussão
2. Verificar a presença de traços de bom direito e perigo na demora para concessão de liminar suspendendo a execução contra o fiador.
III. Razões de decidir
3. O alcance do agravo de instrumento deve ser limitado, afastando a possibilidade de prejulgamento da ação de embargos de terceiro, ainda que para a decisão sejam apreciados elementos referentes ao direito em tese.
4. Justifica-se a concessão de liminar para suspender a execução contra fiador que prestou fiança sem obter a outorga uxória, o que em princípio tornaria nula a fiança, nos termos do enunciado 332 do STJ. Tal fato é suficiente para suspender a execução com relação ao fiador, evitando as graves consequências do processo executório que alcançariam a Agravante (esposa), até a sentença a ser proferida nos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.